Tribunal: TJDFT
Processo: 0036882-13.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ICMS. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO RECOLHIDO. FORMA DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária em desfavor do Distrito Federal. 1.1. Nesta sede, a embargante alega haver obscuridade no acórdão, pois deveria estar disposto que a embargante não está sujeita à incidência de ICMS com alíquotas superiores à ordinária, que é atualmente 18%. Ademais, entende que deve se esclarecer qual a forma de restituição do valor pagos. Por fim, defende que o indébito deverá ser atualizado pelos mesmos índices de atualização dos créditos tributários do Distrito Federal, desde o pagamento indevido.
2. Nos termos do voto, a demanda versou sobre questão que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como de repercussão geral, em que se discute a constitucionalidade de norma estadual que prevê alíquota para ICMS de 21% no fornecimento de energia elétrica e 18% nos serviços de telecomunicação. 2.1. No âmbito local, o artigo 18 do Decreto Distrital 18.955/97, estabeleceu a alíquota de forma seletiva para os serviços de fornecimento de energia elétrica. 2.2. A tese alcançada no julgamento do Recurso Extraordinário 714.139 foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 745), e, em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21). 2.3. No caso em apreço, a ação foi proposta em 25/11/2015 (ID 14853172), portanto, antes início do julgamento de mérito do precedente; imperioso reconhecer que o ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações não pode ter alíquotas superiores ao patamar estabelecido para as operações em geral, que no momento é de 18%.
3. Ademais, o acórdão não restringiu a forma de restituição do indébito tributário, restando, portanto, garantido o direito da embargante, nos termos do precedente qualificado indicado pela parte Tema no 228 (REsp no 1.114.404/MG).
4. Quanto ao termo inicial da atualização do indébito, necessário o devido esclarecimento para registar o direito da embargante a ser restituída dos valores do ICMS quitados a maior corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado da condenação.
5. Embargos parcialmente acolhidos.